Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE RELÓGIO ELETRÔNICO. VÍCIO DO PRODUTO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. recurso provido.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de relógio eletrônico (“Apple Watch 38 mm, série 1”) em meados de 2016; (b) em 11.02.2019, o equipamento teria apresentado dilatação de sua bateria e teria sido levado à assistência técnica, onde teria sido realizada a troca do relógio por outro de mesma geração, em 19.02.2019; (c) a despeito da substituição do produto, o novo relógio também teria apresentado dilatação da bateria em 03.02.2022; (d) aduz a requerente, que, nessa oportunidade, a assistência técnica teria se recusado a receber o equipamento, sob o argumento de estar obsoleto; (e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a demandante ajuizou a presente ação à condenação da empresa na obrigação de substituir o produto por outro de igual ou de superior configuração, ou de restituir a quantia paga (R$ 2.200,00), além da reparação dos danos extrapatrimoniais; (f) de outro lado, a parte requerida (recorrente) suscita preliminar de incompetência do juizado especial, por necessidade de exame pericial à apuração da origem do alegado vício, na medida em que inexistiria qualquer laudo técnico ou pericial a evidenciar os “defeitos” apresentados no equipamento; e no mérito, alega que o prazo de garantia já teria expirado e que não existiriam provas de que o vício teria sido de fabricação, e não de mau uso.

II. A sentença ora revista (parcial procedência: condenação da empresa na obrigação de substituir o “Apple Watch” por outro com as mesmas características técnicas, ou, se inviável, por outro aparelho com características similares ou superiores e improcedência dos danos morais) afastou a preliminar de incompetência, sob o fundamento de que [...] o diagnóstico da assistência técnica, em que se identifica o problema existente no produto, dispensando qualquer outra prova técnica, descaracterizando, portanto, a alegação de complexidade da matéria. No mérito, o douto Juízo de origem destacou a efetiva comprovação do vício oculto. Transcreve-se: [...] As fotos apresentadas pela parte autora no Id 126268235 mostram o defeito do novo aparelho mencionado na inicial, qual seja, a tela do relógio solta exatamente 03 anos após a substituição do aparelho, o que denota a falha no funcionamento do produto. Destaco que não se poderia contar da primeira aquisição (2016) o prazo de garantia do segundo aparelho (2019), vez que a substituição ocorreu por aparelho novo em razão do defeito, razão pela qual o prazo de garantia se renova e deve ser contado da data da troca, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 47 do CDC.

III. No caso concreto, ressalta-se que inexiste laudo técnico ou “diagnóstico da assistência técnica” do equipamento objeto dos presentes autos, uma vez que a assistência técnica da requerida teria recusado a análise do relógio por se tratar de “produto obsoleto” (fato incontroverso). Registra-se, ademais, que o “diagnóstico da assistência técnica”, mencionado na sentença a rejeitar a preliminar de incompetência, refere-se, de fato, ao primário “Apple Watch”, que já teria sido, inclusive, substituído pela empresa, em razão dos problemas apresentados.

IV. Nesse quadro fático-jurídico, não obstante se tratar de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na petição inicial, especialmente porque, à míngua do laudo técnico ou ordem de serviço, não há como precisar o nexo causal entre a suposta dilatação da bateria do relógio substituído pela empresa em 19.2.2019 e o vício de qualidade do produto, tudo a redundar na necessidade de prova pericial para o alcance de solução de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o, e Lei 9.099/1995, artigos 3o c/c 51, II).

V. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de incompetência (complexidade) suscitada pela recorrente. Processo encerrado sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, art. 485, IV e Lei 9.099/1995, art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).